Tribunal: STF
Processo: HC 183483
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 123.599, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos “no art. 217- A, caput, do Código Penal (primeiro fato), art. 241-D, parágrafo único, inc. I, da Lei 8069/90 (segundo fato), art. 217-A, caput, do Código Penal (terceiro fato), art. 240, §§ 1º e 2º, inc. II e II, da Lei 8069/90 (quarto fato) e art. 241-A, caput, da Lei 8069/90 (quinto fato)”. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Foro Central de Londrina/PR decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 123.599, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Além disso, alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a “imprescindibilidade do poder judiciário rever as decisões de prisão preventiva, haja vista a paralisação processual em todo território pela propagação da pandemia gerada pelo Covid-19”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso de que se trata, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o paciente teria constrangido a vítima, por diversas vezes, à prática de coito vaginal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Não fosse a gravidade do crime, evidenciada pelo modus operandi de que em tese se valeu o paciente para a prática dos abusos, a contumácia delitiva é outro elemento que demonstra ser a custódia preventiva necessária para a garantia da ordem pública. E isso porque, de acordo com o que consta do Relatório Psicológico de Escuta Especializada (e, bem assim, ante o resultado do laudo de violência sexual que atesta a ocorrência de conjunção carnal), o primeiro abuso ocorreu quando a vítima tinha cinco anos de idade, voltou a ocorrer aos dez e, desde então, as condutas delituosas têm se repetido com frequência. A ofendida relata, ainda, que as relações sexuais por vezes eram acompanhadas da exibição de vídeos pornográficas e, por vezes, eram inclusive gravadas, pelo paciente, com a câmera do celular, além de serem exibidas ao seu irmão que atualmente conta com 16 anos”.
    11. Quanto ao mais, verifico que as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de “imprescindibilidade do poder judiciário rever as decisões de prisão preventiva, haja vista a paralisação processual em todo território pela propagação da pandemia gerada pelo Covid-19”, não foram apreciados pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de estupro de vulnerável e por crimes praticados contra crianças e adolescentes. Ademais, tal como assentou o Ministério Público Federal no parecer oferecido no Tribunal estadual, trata-se de paciente foi “preso em decorrência de investigação que apura a suposta pratica do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente com sua própria filha” (doc-e. 3 p. 4).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator